Tribunal: STF
Processo: HC 92207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DEFENSOR
   QUE SE RESERVA PARA APRESENTAR TESES DEFENSIVAS EM PLENÁRIO DO
   TRIBUNAL DO JÚRI: AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO PARA O
   PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Não se comprova, nos autos, qualquer nulidade do
   processo criminal por deficiência na defesa do Paciente,
   especialmente porque teria ela feito a opção por deixar para o
   momento do julgamento no Tribunal do Júri a apresentação e a
   discussão das teses defensivas.
2.      Não se vislumbrando a
   existência de prova de prejuízo para o Paciente, incide, na
   espécie, a Súmula 523 deste Supremo Tribunal ("No processo penal,
   a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
   deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
   réu"). Precedentes.
3.      Habeas corpus denegado.